Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COM TRÊS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS, DILIGÊNCIAS E RECURSO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRIMEIRA FASE DE INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR REAVALIADA RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora no curso do processo.
2. Trata-se de ação penal envolvendo três réus, com patronos distintos, com vários pedidos de revogação de prisão, de diligências e interposição de recurso, procedimentos que demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões. Ainda, a primeira fase instrutória já se encerrou, não havendo que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A gravidade do crime, evidenciada pelo “modus operandi” da conduta, e a periculosidade concreta do paciente, reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa, foram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova e de informação constantes dos autos, a ponto de justificar a decretação/manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
5. A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi recentemente avaliada pela autoridade judiciária, oportunidade em que se reiterou ser incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para se acautelar a ordem pública.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Ordem denegada.